Tribunal: TJMT
Processo: 1012517-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1012517-08.2021.8.11.0000
Impetrante: WEIDER MARLON DA SILVA JANKE
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por WEIDER MARLON DA SILVA JANKE contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, em razão da não nomeação do impetrante no cargo para o qual restou classificado em concurso público.
O Impetrante sustenta que se classificou na 34o (trigésima quarta) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso (Edital no 001/2018/SEJUDH), para o cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo – Masculino – Polo de Sinop /MT, para o qual foram ofertadas vagas de cadastro de reserva.
Narra que a homologação do concurso ocorreu em 16 de março de 2020.
Verbera que já foram convocados 27 (vinte e sete) candidatos, sendo que 05 (cinco) desses não tomaram posse; por consequência, o Impetrado chamou mais 05 (cinco) classificados e dois não efetivaram a posse.
Destaca que as vacâncias dos cargos são inequívocas, demonstrando a sua preterição; portanto, faz jus a sua nomeação.
Assevera que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a imediata nomeação do impetrante no cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo – Masculino – Polo de Sinop /MT.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
Verifica-se que o resultado final do concurso público foi homologado em 16.03.2020, conforme Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de n.o 27.711, por isso, o prazo de validade do certame, somente, expirará em 16.03.2022 (ID 94380978 - Pág. 2).
O Supremo Tribunal Federal deixou assente no TEMA 161, quando do julgamento do RE 598099/MS, em 10/08/2011, que a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará as nomeações, dentro do prazo de validade do concurso, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado
Destaco:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)
Posteriormente, quando do julgamento do RE no 837.311/PI, a Corte Suprema ampliou seu entendimento, reconhecendo o direito do candidato aprovado fora das vagas previstas no edital do concurso, ou seja, o direito subjetivo à nomeação, quando, dentro da validade do concurso, surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso e restar devidamente comprovada a preterição dos candidatos aprovados além das vagas no concurso anterior de forma arbitrária e imotivada por parte da administração:
"[...] o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima"
Desse modo, em análise perfunctória, não se pode falar em direito subjetivo de nomeação antes da expiração do prazo de validade do concurso, uma vez que a Administração Pública tem até o último dia do prazo estabelecido para nomear os candidatos aprovados dentro e fora do número de vagas, conforme a conveniência e oportunidade, que no presente caso será até 16.03.2022.
Ademais, a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.
Logo, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.
De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano acaso a medida seja deferida tão somente ao final.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifiquem-se o Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator